Tribunal: TJBA
Processo: 0039058-12.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0039058-12.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADRIANA MATOS DE MENEZES e outros Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO SAEB/004-97. TÉCNICO EM SERVIÇO PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. LEI ESTADUAL 8.889/2003. TRANSPOSIÇÃO PARA ESPECIALISTA EM FISCALIZAÇÃO. LEI ESTADUAL 11.366/2009. AUMENTO REMUNERATÓRIO CONCEDIDO APENAS AOS ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇAS SALARIAIS. CARREIRAS DISTINTAS DESDE 2003. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA À DIVISÃO DAS CARREIRAS. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO LEGISLADOR PARA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS. ATRIBUIÇÕES, ESTRUTURA E EVOLUÇÃO FUNCIONAL DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ISONOMIA REMUNERATÓRIA ENTRE CARREIRAS DISTINTAS. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0039058-12.2011.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.